Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no cômputo do crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém omissões.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.